Tribunal: TJSP
Processo: 9000007-17.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Homicídio duplamente qualificado – Réu erroneamente impronunciado – Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria aptos a permitir sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri – Qualificadora da asfixia mantida, diante da prova oral colhida e do laudo pericial – Inexistência de especificação dos motivos das brigas prévias entre o réu e vítima, o que impediu o exercício da

Ementa:
Homicídio duplamente qualificado – Réu erroneamente impronunciado – Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria aptos a permitir sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri – Qualificadora da asfixia mantida, diante da prova oral colhida e do laudo pericial – Inexistência de especificação dos motivos das brigas prévias entre o réu e vítima, o que impediu o exercício da ampla defesa – Qualificadora do motivo fútil excluída – Recurso provido para pronunciar o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
9000007-17.2002.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WAGNER
PAULO SANTOS MELC.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso a fim
de pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, e, in
mellius, excluo a qualificadora do motivo fútil. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 9000007-17.2002.8.26.0114
Comarca: Campinas Vara do Júri
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Wagner Paulo Santos Melc
Voto n. 18743
Homicídio
duplamente
qualificado

Réu
erroneamente
impronunciado

Há
prova
da
materialidade do delito e indícios de autoria aptos a
permitir sua submissão a julgamento perante o
Tribunal do Júri Qualificadora da asfixia mantida,
diante da prova oral colhida e do laudo pericial
Inexistência de especificação dos motivos das brigas
prévias entre o réu e vítima, o que impediu o
exercício da ampla defesa Qualificadora do motivo
fútil excluída Recurso provido para pronunciar o
réu.
WAGNER PAULO SANTOS MELC
foi impronunciado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de Campinas, com fundamento no artigo 414, do Código de
Processo Penal, no que tange à imputação dos crimes previstos nos
artigos 121, § 2o, incisos II e III, e 211, ambos do Código Penal (fls.
518/529).
Inconformado,
o
Ministério
Público
recorreu, almejando a pronúncia do acusado (fls. 538/545).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 553/558),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
564/568).

É o relatório.
Wagner foi denunciado porque, no dia 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de março de 2002, por volta das três horas, na Avenida das Andorinhas,
no 525, bloco G, apartamento 41, Jardim das Andorinhas, na cidade e
comarca de Campinas, teria matado, por motivo fútil e com emprego de
asfixia, a vítima Carla Melc, sua irmã.
Consta, ainda, no mesmo dia, em horário
não determinado, em local próximo ao Pico das Cabras, em Joaquim
Egídio, o réu teria ocultado o cadáver da falecida, para assegurar a
ocultação e a impunidade do crime de homicídio por ele praticado.
Inicialmente, o acusado foi pronunciado
pelo juízo a quo (fls. 439/442), decisão que foi anulada por esta C. 12a
Câmara de Direito Criminal, com a determinação de instauração de
incidente de dependência toxicológica (fls. 467/473).
Porém,
realizadas
as
diligências
necessárias, o mesmo magistrado alterou seu entendimento e, ao final da
fase do juízo da culpa orientou-se pela impronúncia do réu, nos termos
do artigo 414, do Código de Processo Penal.
Sem razão, contudo, o juízo a quo.
Raimundo Santana de Almeida, em juízo,
disse ser gerente da fazenda onde o corpo da vítima foi encontrado.
Esclareceu que a caixa com o cadáver estava no acostamento de uma
rodovia, mas já na parte interna da fazenda. Perceberam porque alguns
funcionários passavam pelo local e sentiam o mau cheiro. Aduziu que se
tratava do corpo de uma mulher, dentro de uma caixa e envolto em
acolchoados e almofadas (fls. 338/340).
A testemunha Edilson Estevão declarou
que, à época dos fatos, trabalhava no condomínio em que residiam o réu
e a vítima. Acrescentou ter levado o delegado e dois investigadores até o
apartamento do acusado, sendo que conseguiu ouvi-lo confessando que,
em meio a uma briga com a irmã, a asfixiou. Esclareceu que o réu tinha
autorização para entrar no apartamento da vítima, mas desde que não
estivesse acompanhado de mulheres. Afirmou que foi colocado, pelos
policiais, do lado de fora do cômodo, com a porta entreaberta,
provavelmente, para ouvir a confissão. O acusado não foi agredido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais para confessar (fls. 338/340).
O policial militar Luís Tavares de Siqueira
consignou ter encontrado o corpo dentro de uma caixa, ao lado de uma
rodovia, em um buraco de erosão, após uma pessoa que passava pelo
local ter sentido o mau cheiro. Afirmou que não era possível identificar
precisamente, mas que aparentava se tratar do corpo de uma mulher (fls.
349/350).
A testemunha de acusação José Roberto
Santos Rocha aduziu ser primo do réu e da vítima, com a qual mantinha
muito contato. Após alguns dias sem notícias dela, ligou para o acusado
para saber se algo havia acontecido, o qual lhe disse que Carla teria ido
com algumas amigas para o Rio de Janeiro. Após uma semana, sem
qualquer informação sobre o retorno da ofendida, ligou novamente para
o apelado, o qual disse que ela teria ido em um gol branco e indicou o
trajeto que teria sido percorrido. Registrou boletim de ocorrência por
conta do sumiço, mas seu irmão, dezoito dias após o desaparecimento,
teve notícias sobre a localização de um corpo, o qual reconheceu como
sendo da vítima. Acrescentou que o acusado dependia financeiramente
de Carla, chegando a ter dívidas com ela. Afirmou ter visto, em duas
oportunidades, na residência de Carla, a caixa de papelão em que ela
fora encontrada, tratando-se de um fogão que ainda não havia sido
retirado da embalagem (fl. 357).
Reginaldo Rogério Contiera asseverou
que era amigo da família, sendo que, estranhando o desaparecimento da
vítima, tentou contato com seu irmão, o qual alegava que ela teria ido ao
Rio de Janeiro. Alguns dias depois de terem procurado a polícia,
receberam a notícia sobre a localização do corpo da ofendida.
Posteriormente, conversou com o acusado, que confessou ter matado a
irmã, sem dizer o motivo (fl. 358).
Gustavo de Abreu Melc, filho do acusado,
declarou saber pouco sobre o crime imputado a seu genitor. Disse que o
réu é uma pessoa equilibrada. Não presenciou os fatos, somente tendo
tomado conhecimento do ocorrido pelos jornais. Indagado, respondeu
que sempre morou com o pai, com o qual sempre teve ótima relação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
376/378).
Tânia Maria de Abreu, ex-esposa do
acusado, afirmou nada saber sobre o crime. Disse que o acusado e a
vítima não tinham um bom relacionamento, sendo que qualquer coisa
era
motivo
para
brigas.
Negou que o acusado dependesse
economicamente da ofendida (fl. 380/382).
Márcia Nunes de Carvalho, também ex-
mulher do apelado, alegou que, como mora em Porto Alegre desde 1999,
apenas ficou sabendo que a Carla havia falecido. Aduziu que eles tinham
um relacionamento normal de irmãos, com brigas, mas nunca presenciou
agressões físicas. À época, primeiramente, o acusado ligou dizendo que
a irmã tinha sumido, e, depois, informou que ela estava morta. Disse que
ele nunca admitiu os fatos para ela (fls. 390/392).
O acusado, sob o contraditório, relatou
que, no dia dos fatos, teve uma séria discussão com a vítima, sendo que
ambos passaram a fazer cobranças mútuas sobre fatos ocorridos no
passado. Disse que a ofendida, portadora do vírus HIV, chegou a passar
a gilete nele por duas vezes. Passaram a trocar agressões físicas,
momento em que foi dar um apertão no pescoço dela, que já estava
manchado de sangue. Aduziu que, nessa hora, parou e entrou em
desespero. Antes de caírem e rolarem pelo chão, havia dado um
empurrão e um soco na vítima. Informou que, como Carla já possuía
problemas cardíacos, entrou em desespero quando percebeu que ela
passou a ter problemas para respirar. Admitiu ter escondido o corpo de
sua irmã, colocando-o em uma caixa, a qual deixou no Picos das
Cabras, no acostamento. Asseverou que cerca de 10 ou 15 dias depois
registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Afirmou
não se lembrar de quando foi encontrado o corpo (fls. 286/295).
Pois bem.
Tenho para mim que deve ser reformada a
r. decisão recorrida.
Isso porque, da análise dos autos,
depreende-se que há prova da materialidade do delito e indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes de autoria a permitir o julgamento do acusado pelo Tribunal
do Júri.
Em primeiro lugar, salta aos olhos a
confissão do acusado, que descreveu detalhadamente como se deram os
fatos, tudo corroborado pelos laudos periciais juntados aos autos (fls.
221/221vo e 321/332).
Além
disso,
os
depoimentos
das
testemunhas ouvidas em juízo dão sustentação à acusação, reforçando a
existência de indícios de autoria em desfavor do acusado.
Se tais indícios devem ou não levar à
condenação do réu, cabe ao Conselho de Sentença decidir e não ao juiz
togado, ainda na fase do sumário da culpa.
Veja-se que o magistrado a quo baseou
sua decisão especialmente na ausência de uma conclusão definitiva do
laudo pericial sobre o modus operandi utilizado para a morte da vítima.
Isso, contudo, poderia, no máximo, levar ao afastamento da
qualificadora da asfixia, mas não à impronúncia do apelado.
Dessa maneira, estando comprovada a
materialidade do delito e havendo indícios de autoria, entendo que deve
ser provido o recurso ministerial a fim de pronunciar o acusado, o qual
será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Passo à análise das qualificadoras.
No que toca àquela referente à asfixia,
entendo que deve ser mantida. Veja-se que, além da confissão do
acusado, o laudo pericial concluiu, pela análise do cadáver, que “a
fratura em osso hióide sugere fortemente ter havido constrição do
pescoço e consequente morte por asfixia mecânica”. Não há como
negar, portanto, a presença de indícios acerca da asfixia.
Por outro lado, entendo que deve ser
excluída a qualificadora do motivo fútil. A denúncia apenas consignou
que o crime teria ocorrido “em razão de discussões de somenos
importância havidas, anteriormente, entre ambos”. Da maneira como
formulada, a exordial impossibilita o exercício da ampla defesa, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequer especificou quais eram tais discussões. Dessa forma, excluo a
qualificadora do motivo fútil da imputação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso a fim de pronunciar o acusado, submetendo-
o a julgamento perante o Tribunal do Júri, e, in mellius, excluo a
qualificadora do motivo fútil.
Amable Lopez Soto
relator